Tribunal: TJMT
Processo: 1032669-51.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1032669-51.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS, DIAS, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[R S MAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.406.836/0001-56 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), RONNIE DOS SANTOS SOARES - CPF: 503.675.281-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONNIE DOS SANTOS SOARES - CPF: 503.675.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS
)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E PELO 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DO FUNJUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação anulatória sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da quitação integral do débito fiscal na via administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. O apelante sustenta que a verba honorária devida ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais judiciais, pleiteando a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual quando a ação anulatória é extinta por perda superveniente do interesse processual, após a quitação do débito na via administrativa com o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

III. Razões de decidir

3. O art. 120, I, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 estabelece que o FUNJUS é constituído pelos honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos, integrando o crédito exequendo desde a inscrição em dívida ativa.

4. Houve recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS conforme previsto na legislação estadual, demonstrando que a remuneração dos procuradores do Estado já foi satisfeita na esfera administrativa.

5. A imposição de nova condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial, quando já houve o recolhimento ao FUNJUS na via administrativa, configura vedado bis in idem e enriquecimento sem causa do ente público, contrariando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. O argumento de que a ação anulatória constitui ação autônoma e que o princípio da causalidade imporia a condenação não se sustenta, pois o princípio da causalidade não pode ser aplicado de forma a gerar dupla remuneração pelo mesmo serviço, configurando manifesto enriquecimento ilícito do Estado.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, havendo o pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa por ocasião da adesão a programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento de verba honorária quando da extinção da ação configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação do débito na via administrativa, não é cabível a condenação ao pagamento de verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem. 2. O art. 120, I, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 estabelece que o FUNJUS é constituído pelos honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, inclusive nos parcelamentos, de modo que a remuneração pelo trabalho da Procuradoria na defesa do crédito, mesmo em sede de ação anulatória, já está contemplada pela verba paga a título de FUNJUS. 3. O princípio da causalidade não pode ser aplicado de forma a gerar dupla remuneração pelo mesmo serviço, configurando manifesto enriquecimento ilícito do ente público."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 485, VI; Lei Complementar Estadual n. 111/2002, art. 120, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.317 – REsp n. 2.158.358/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 12/11/2025, DJEN 24/12/2025. TJ-MT, Apelação Cível nº 1035216-69.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0004920-09.2019.8.11.0086, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0008671-16.2017.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 10391312420218110041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência n. 1032669-51.2021.8.11.0041, ajuizada por M R Máquinas Comércio e Serviços Ltda. e Ronnie dos Santos Soares, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência superveniente de interesse processual, ante a quitação administrativa do débito consubstanciado na CDA n. 20191629409.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda sustentando, em síntese, a nulidade do débito inscrito em dívida ativa, decorrente de exigências referentes à infração por falta de recolhimento de ICMS – Estimativa Simplificada e de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, postulando a desconstituição da CDA e a repetição dos valores pagos. (Id. 348654436).

Após regular processamento, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, arguindo preliminares e defendendo a legalidade da cobrança. No curso do feito, sobreveio informação extraída do Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa no sentido de que a CDA impugnada fora quitada e baixada administrativamente, constando transição para a situação de “Quitado” em 29/11/2021 e, na mesma data, posterior baixa do título. (Id. 348655358).

Diante disso, a magistrada singular reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, por entender ausentes utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, deixou de fixar honorários advocatícios em favor do ente estatal, ao fundamento de que já houvera recolhimento administrativo de encargo destinado ao FUNJUS, reputando indevida nova condenação sob pena de bis in idem. (Id. 348655360).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente quanto ao capítulo da sucumbência. Sustenta, em síntese, que o recolhimento do FUNJUS na esfera administrativa não se confunde com honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente; que a extinção da ação decorreu de fato imputável à parte autora, a qual deu causa à instauração e manutenção do processo; e que deve ser observado o princípio da causalidade, com a condenação da parte adversa ao pagamento da verba honorária. (Id. 348655362).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal. (Id. 349587362).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de sucumbência e defendendo que a cobrança administrativa já contemplou encargo suficiente, sendo indevida nova condenação. (Id. 348655364).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção no feito.

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência n. 1032669-51.2021.8.11.0041, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da quitação administrativa da CDA n. 20191629409, deixando, contudo, de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, diante da extinção do feito sem resolução do mérito, após a quitação administrativa do débito tributário discutido judicialmente.

Após detido exame dos autos, concluo que assiste razão ao apelante.

Inicialmente, registro que não houve insurgência quanto ao reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual permanece hígido o capítulo sentencial que extinguiu o processo sem apreciação do mérito.

O debate recursal cinge-se, pois, exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelos honorários deve ser examinada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais aquele que deu causa à instauração ou à manutenção indevida da demanda.

No caso concreto, os autores ajuizaram ação anulatória visando desconstituir débito inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 20191629409, bem como obter repetição de indébito tributário.

Entretanto, consta dos autos que o débito encontrava-se submetido a parcelamento administrativo desde 28/12/2020, sobrevindo posterior quitação em 29/11/2021, circunstância que ensejou a baixa do título e a consequente perda do objeto da ação.

Dessa forma, a movimentação da máquina judiciária e a posterior extinção do feito decorreram de situação diretamente vinculada à esfera jurídica da parte autora, que optou por ajuizar demanda judicial mesmo diante da existência de composição administrativa e, posteriormente, promoveu a quitação do débito na via extrajudicial.

Incide, portanto, o princípio da causalidade, impondo-se à parte autora o dever de suportar os honorários advocatícios.

Não procede o fundamento adotado na sentença no sentido de que eventual condenação configuraria bis in idem, por já ter havido recolhimento administrativo de valores destinados ao FUNJUS.

Isso porque os valores recolhidos ao FUNJUS possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC.

Enquanto o recolhimento ao FUNJUS decorre de disciplina legal própria, vinculada à regularização administrativa do crédito tributário e ao custeio institucional da Procuradoria do Estado, os honorários sucumbenciais decorrem da sucumbência em processo judicial e possuem natureza processual autônoma.

Não há identidade de fato gerador, fundamento normativo ou destinação jurídica imediata entre as verbas, razão pela qual inexiste duplicidade vedada pelo ordenamento.

Essa compreensão, inclusive, foi recentemente reafirmada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em precedente desta relatoria, no qual se assentou que os honorários sucumbenciais fixados em ação anulatória não se confundem com valores recolhidos ao FUNJUS em programa de parcelamento fiscal, sendo inaplicável, por distinção fático-processual, o Tema 1.317 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado possuem natureza jurídica autônoma e não se confundem com valores recolhidos ao FUNJUS no âmbito de programas de parcelamento fiscal. A adesão ao REFIS não afasta a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, por inexistir identidade de fatos geradores, sendo inaplicável, por distinção fática, o Tema 1.317 do STJ
.”

(TJMT, Agravo Regimental Cível n. 0002366-23.2011.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2026).

A ratio decidendi do precedente acima se aplica integralmente à espécie.

Com efeito, diversamente das hipóteses tratadas no Tema 1.317/STJ, atinentes à extinção de embargos à execução fiscal em razão de adesão a parcelamento, o presente caso decorre de ação anulatória autônoma de conhecimento, em que houve efetiva atuação jurisdicional, citação do ente público, apresentação de contestação e formação de relação processual independente.

Trata-se, pois, de hipótese que comporta distinguishing, por ausência de identidade entre os contextos processuais examinados.

Assim, a posterior quitação administrativa do débito tributário não tem o condão de afastar os efeitos sucumbenciais decorrentes da demanda judicial já instaurada.

Considerando o reduzido valor da causa e a natureza da controvérsia, reputo adequado arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

À luz dos critérios legais, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao trabalho desenvolvido e compatível com a complexidade da causa.

No tocante ao prequestionamento, reputam-se examinados, para os fins legais, os arts. 82, §2º, 85, caput e §§2º e 8º, 485, VI, e 489, §1º, do Código de Processo Civil; arts. 165, 166 e 168 do Código Tributário Nacional.

Diante do exposto, CONHHEÇO do recurso eis que atendidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Considerando que os apelados litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, somente podendo ser executada se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, restar demonstrada a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, extinguindo-se a obrigação após esse prazo, caso não sobrevenha modificação da capacidade econômica.

É como expresso meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 A 11 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual em ação anulatória extinta por perda superveniente do interesse processual, quando já houve o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) na via administrativa.

Pois bem. Para a adequada solução da controvérsia, faz-se necessário compreender a natureza jurídica do FUNJUS e sua relação com os honorários advocatícios devidos pela atuação da Procuradoria Geral do Estado.

O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado – FUNJUS foi instituído pela Lei Complementar Estadual nº 111/2002, que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Gross, sendo a sua composição descrita no art. 120 da referida norma, da seguinte forma:

"
Art. 120
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
(Nova redação dada pela LC
483/12
)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”.

Da leitura atenta do dispositivo transcrito, extrai-se que o FUNJUS é constituído, em seu inciso I, pelos honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos.

No caso concreto, é incontroverso que a apelada, ao aderir ao parcelamento administrativo junto à PGE/MT, efetuou o pagamento integral do crédito tributário inscrito na CDA nº 20191629409, bem como realizou o recolhimento da verba destinada ao FUNJUS, correspondente a 10% do valor do débito consolidado, conforme expressamente previsto na legislação estadual.

Tem-se, portanto, a verba destinada a remunerar os procuradores do Estado pela cobrança do crédito inscrito na CDA nº 20191629409 (incluindo a defesa do Estado na presente ação anulatória, que nada mais é do que um desdobramento do mesmo crédito tributário) já foi devidamente satisfeita na esfera administrativa.

A pretensão do Estado de Mato Grosso de receber, adicionalmente, honorários de sucumbência relativos à presente ação anulatória esbarra em dois princípios fundamentais do ordenamento jurídico: a
vedação ao
bis in idem
e a
vedação ao enriquecimento sem causa
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, III, “C”, DO CPC – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA– FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO – BIS IN IDEM – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovado a quitação na via administrativa dos honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem
. [...]”. (N.U 0004920-09.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PELA VIA ADMINISTRATIVA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR N. 111/2002 – VEDAÇÃO DA COBRANÇA - BIS IN IDEM – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios
. 2. Recurso não provido”. (N.U 1035216-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO
. Havendo o pagamento dos honorários advocatícios, na esfera administrativa, deve ser afastada a possibilidade de condenação a nova verba honorária, sob pena de configuração de bis in idem”
. (N.U 0008671-16.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ressalta-se que o argumento do apelante de que a ação anulatória é autônoma e que o princípio da causalidade imporia a condenação não se sustenta.

Embora o princípio da causalidade seja a regra geral para a imposição dos ônus sucumbenciais, ele não pode ser aplicado de forma a gerar uma dupla remuneração pelo mesmo serviço, o que configuraria manifesto enriquecimento ilícito do ente público.

No caso em análise, a remuneração pelo trabalho da Procuradoria na defesa do crédito tributário, mesmo em sede de ação anulatória, que é um desdobramento direto da cobrança do mesmo crédito inscrito na CDA,
já está contemplada pela verba paga a título de FUNJUS
.

Isso porque, a lei estadual, ao prever que o FUNJUS incide sobre créditos "ajuizados ou não", reconheceu expressamente que a atuação da Procuradoria em sede judicial, inclusive na defesa contra ações anulatórias, já está remunerada por essa verba.

Assim, a aplicação isolada do princípio da causalidade, sem considerar o pagamento administrativo já realizado e a vedação ao
bis in idem
, levaria a uma solução injusta, desproporcional e contrária ao ordenamento jurídico. A causalidade, no presente caso, foi neutralizada pelo cumprimento integral da obrigação na esfera administrativa, que já contemplou a remuneração do trabalho da Procuradoria.

Ademais, importa registrar que a extinção do processo decorreu de um
ato de boa-fé da apelada
, que, ao aderir ao parcelamento e quitar integralmente o débito, pôs fim ao litígio e garantiu ao Estado o recebimento do crédito tributário, acrescido de todos os encargos legais, incluindo a verba destinada ao FUNJUS.

Penalizar esse comportamento com a imposição de honorários sucumbenciais adicionais seria, além de juridicamente equivocado, um desestímulo à composição administrativa de conflitos tributários.

Outrossim, a questão ora debatida encontra solução no entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo, no julgamento do
REsp n. 2.158.358/MG (Tema 1.317 do STJ)
, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.317 DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. AJUSTE QUE INCLUI HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. DESCABIMENTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE. 1. Discute-se no presente feito a seguinte questão controvertida (Tema 1.317 do STJ): "Definir se, à luz do CPC, é cabível a condenação do contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos com fundamento na desistência ou na renúncia de direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal, em que já inserida a cobrança de verba honorária no âmbito administrativo." [...] 8. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios. [...]”. (REsp n. 2.158.358/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 24/12/2025.)

Tema 1.317 do STJ - Tese Jurídica Firmada:
"A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios"
.

Embora o Tema 1.317 do STJ tenha sido firmado tendo como base os
Embargos à Execução Fiscal
, entendo que o referido recurso paradigma deve ser aplicado
por analogia
ao caso de extinção de ação anulatória, por perda do objeto, em razão da adesão ao programa de parcelamento administrativo com inclusão de honorários advocatícios destinados ao FUNJUS.

Ressalta-se que, o referido precedente é plenamente aplicável ao caso concreto, pois, em ambas as hipóteses (embargos à execução fiscal e ação anulatória), tem-se uma ação autônoma ajuizada pelo contribuinte para discutir a validade do crédito tributário; em ambas as hipóteses, o processo é extinto em razão da adesão do contribuinte a programa de parcelamento ou quitação administrativa do débito; e em ambas as hipóteses, a verba honorária pela cobrança da dívida pública já foi inserida no acordo administrativo, por meio do FUNJUS.

Além disso, nessa vertente tem se firmado a jurisprudência mais recentes deste sodalício:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO (REFIS). INCLUSÃO DE VERBA AO FUNJUS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O parcelamento administrativo do débito, com inclusão expressa de verba destinada ao FUNJUS, configura fato superveniente relevante que deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC. 4. A extinção do processo decorre de composição administrativa reconhecida por ambas as partes, afastando a aplicação automática do princípio da causalidade. 5. A imposição de honorários advocatícios judiciais, quando já prevista verba de mesma natureza no parcelamento administrativo, caracteriza bis in idem e viola a vedação de dupla cobrança. 6. O entendimento do STJ (Tema 1.317) afasta nova condenação honorária quando a adesão a programa de recuperação fiscal já contempla verba dessa natureza, sendo aplicável por identidade de razão. 7. A jurisprudência do Tribunal local reafirma a impossibilidade de cumulação de honorários judiciais com valores destinados ao FUNJUS em acordos administrativos. [...]”.
(N.U 1004337-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 21/05/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O regime jurídico instituído pela LC Estadual n. 111/2002 estabelece que os honorários advocatícios incidentes na cobrança da dívida ativa integram o FUNJUS, constituindo mecanismo de remuneração institucional da Procuradoria-Geral do Estado. 4. A quitação do débito tributário, decorrente de adesão ao programa de parcelamento, abrange não apenas o crédito principal, mas também os encargos acessórios, inclusive a verba destinada ao FUNJUS, evidenciando o adimplemento da remuneração estatal. 5. A imposição de honorários sucumbenciais na esfera judicial, após o recolhimento administrativo da verba correspondente, configuraria duplicidade de cobrança, em afronta ao princípio que veda o bis in idem. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação de honorários sucumbenciais nessas hipóteses, reconhecendo que a verba já se encontra satisfeita no âmbito administrativo. [...]”. (N.U 1038427-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Insta consignar que, seria contraditório admitir que, nos embargos à execução fiscal, a adesão ao parcelamento com inclusão do FUNJUS afasta a condenação em honorários sucumbenciais, mas que, na ação anulatória, que tem por objeto o mesmo crédito tributário e é extinta pela mesma razão, a condenação seria devida. A identidade de fundamentos impõe a identidade de soluções.

Deste modo, estando a sentença recorrida em total harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, não há que se falar em sua reforma.

Assim, as insurgências recursais não merecem prosperar.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(2ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência inaugurada pelo 1º Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência inaugurada pelo 1º Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026